Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017557-39.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001298-59.2018.811.0046 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: BETT SABAH MARINHO DA SILVA, FABIO FRAZAO VILANOVA
AGRAVADO: MPEMT - COMODORO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BETT SABAH MARINHO DA SILVA e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 1001298-59.2018.811.0046, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos.
Noticiam que ocuparam, respectivamente, o cargo de Prefeita e de Procurador Geral do Município de Rondolândia na gestão de 2013/2016.
Registram que o Requerente, ora Agravado, ajuizou Ação Civil Pública sob o argumento de que o segundo Requerido teria utilizado de um elevado número de diárias, sem a devida prestação de contas, além de fraude no seu deferimento, requerendo a devolução dos seguintes valores “R$ 263.263,64 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) em relação à AGRAVANTE BETT SABAH e; b) R$ 178.976,40 (cento e setenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) em relação ao AGRAVANTE FÁBIO FRAZÃO”.
Sustentam a necessidade de manifestação prévia dos requeridos, sob pena de cerceamento de defesa, bem como a ausência de fortes indícios da pratica do ato tido por improbo, destacando que juntou aos autos da ação de base documentos que comprovam a devida prestação de contas das diárias recebidas pelo Procurador do Município à época.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
A análise do pedido liminar foi postergado para após a apresentação da resposta do Agravado. (Id 27324954)
Intimado, o parquet apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (34001989)
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma existir um excessivo número de diárias, sem a devida contraprestação.
Ademais, a apresentação de comprovação da contraprestação das diárias será melhor analisada no mérito da ação; sendo certo que para o deferimento da liminar de indisponibilidade dos bens basta a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade.
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise pela Turma Julgadora, e acaso provido o recurso, terá a Recorrente o bem jurídico pleiteado, inexistindo periculum in mora.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Considerando que já houve apresentação de contrarrazões, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora